Tribunal: TJSP
Processo: 1097633-63.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Julgamento de recurso de apelação na fase de conhecimento por outra Câmara. Distribuição Livre. Impossibilidade. Prevenção. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO DOS EXEQUENTES NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.